Tribunal: TJSP
Processo: 1003943-09.2024.8.26.0441
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. Fraude incontroversa. DANO MORAL. Ocorrência. Desconto em benefício previdenciário de natureza alimentar, além de acesso e uso dos dados pessoais. Dano presumível e indenizável "in re ipsa". Indenização arbitrada em R$ 10.000,00 (dez mil reais). SUCUMBÊNCIA. Ônus carreado ao réu. Sentença reformada em

Ementa:
DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. Fraude incontroversa. DANO MORAL. Ocorrência. Desconto em benefício previdenciário de natureza alimentar, além de acesso e uso dos dados pessoais. Dano presumível e indenizável "in re ipsa". Indenização arbitrada em R$ 10.000,00 (dez mil reais). SUCUMBÊNCIA. Ônus carreado ao réu. Sentença reformada em parte. Apelação provida.